Tribunal: TJMT
Processo: 1004373-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004373-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE FIGUEIREDO DA LUZ - CPF: 030.475.741-11 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), FRANCARLOS BENEDITO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 001.324.861-80 (ADVOGADO), DEBORA DE PAULA XAVIER - CPF: 040.543.991-18 (AGRAVANTE), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), DELANE MARINHO MENDES - CPF: 997.023.391-20 (AGRAVADO), EDER MAGNO CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 998.329.171-15 (AGRAVADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA
ON-LINE
– VERBA SALARIAL – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV, X e §2o, DO CPC – DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS – NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO PROVIDO.

Por expressa previsão do artigo 833, incisos IV e X, do CPC, é vedada a penhora de verba de natureza salarial que esteja depositada em caderneta de poupança e que seja inferior a 40 salários-mínimos, salvo apenas exceções elencadas no §2o.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 004373-45.2021.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, determinou a penhora via BACENJUD da importância de R$7.241,03.

A agravante alega que tem apenas uma conta, na qual recebe o seu salário, verba alimentar e essencial à sua subsistência, além de ser inferior a 40 salários mínimos.

Aduz que o valor depositado se trata de acordo feito na Justiça do Trabalho.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar parcialmente deferida (ID no. 80328954).

Embora intimada, a agravada não contraminutou (ID no. 84626480).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 833, incisos IV e X e o §2o, do CPC estabelecem que:

Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3
o.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

O STJ já pacificou que
é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito
. (REsp no. 978.689/SP).

Ainda de acordo com a Corte Superior,
é impenhorável valor depositado em caderneta de poupança até o
limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse
comando, interpretação restritiva, admitindo-se, apenas, a mitigação
dessa ordem, no caso de pagamento de prestação alimentícia ou de
comprovada má-fé ou fraude
(AgInt no AREsp n°. 1739220 / SC).

Nenhuma dessas hipóteses excepcionais está demonstrada nos autos. E, estando os
R$7.241,03 depositados em caderneta de poupança, não excedendo o limite legal e sendo proveniente de rescisão trabalhista, verifica-se a sua impenhorabilidade mesmo que se trate de verba indenizatória.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). 2. "
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude
" (AgInt no REsp 1858456/RO, rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020). 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1880586/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 06/04/2021) (sem destaques no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DO EXECUTADO. NATUREZA SALARIAL
(...) AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser inviável a penhora, ainda que parcial, de valores recebidos a título de salário, dada a natureza alimentar de tais verbas
. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp no. 1035207/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 01/06/2017, DJe de 14/06/2017) (sem grifos no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE
. ART. 649, IV, DO CPC/73.
SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.

A eg.

Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "a remuneração
a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC
é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte
" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra

MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014). (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp no. 1502605/DF, 4a Turma/STJ, Min. Raul Araújo, julgado em 23/05/2017, DJe de 01/06/2017) (sem destaques no original).

P
recedentes
deste Tribunal: AI no. 1004091-80.2016.8.11.0000, julgado em 08/03/2017; AI no. 96891/2014, DJe de 12/08/2014; AgR no. 81882/2014, DJe de 25/08/2014; AI no. 135781/2013, DJe de 25/06/2014; AI no. 138484/2013, DJe de 23/05/2014.

Como não há notícia de que a agravante tenha autorizado essa penhora e o caso dos autos também não é de desconto relativo a pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legal, não há nada que respalde o afastamento da regra geral de impenhorabilidade sobre o salário recebido, ante a inviabilidade de utilizá-lo para a satisfação do crédito buscado no processo de origem.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a liberação da quantia penhorada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021